Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO APLICÁVEIS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. LIMITAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a atualização do débito pelos encargos contratuais e afastando a condenação do exequente ao pagamento, em dobro, dos valores alegadamente pleiteados em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais incidem sobre o valor devido; (ii) uma vez reconhecido o excesso de execução, é cabível a condenação do exequente à repetição em dobro do indébito; e (iii) é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após o ajuizamento de ação monitória acompanhada de planilha de cálculo atualizada, ao valor cobrado devem incidir os consectários legais aplicáveis aos débitos judiciais, afastando-se a aplicação dos encargos contratuais. Precedentes.
4. A incidência das penalidades previstas nos arts. 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do CC pressupõe, respectivamente, a cobrança extrajudicial e a manifesta má-fé do credor, não verificada pela mera aplicação errônea dos índices de correção monetária e juros de mora.
5. Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a existência de excesso de execução, devem ser arbitrados, em favor do patrono da parte executada, honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2o; e art. 700, § 2o, I. CC, art. 397; art. 406; e art. 940. CDC art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, p. 21/10/2011. TJDFT, APC 0736637-31.2023.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04/10/2024. TJDFT, APC 0706395-02.2022.8.07.0009, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30/05/2023. TJDFT, APC 0730531-13.2024.8.07.0003, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 20/08/2025.